Tribunal: TJES
Processo: 5035107-76.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035107-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RONIVALDO PENEDO DE LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI 6259/2019. DECRETO 486/2019. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município requerido contra sentença que condenou o Município requerido a proceder, em favor do autor, a correta progressão por escolaridade e por desempenho, a partir da entrada em vigor da Lei n° 6.259/2019, assim como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação em menção, junto com seus reflexos financeiros, até o momento em que foi concedida a progressão pela via administrativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o requerente possui, ou não, o direito à progressão por escolaridade, ou seja, obter novo enquadramento do padrão de vencimentos, vez que alcançou graduação e pós graduação, assim como à progressão por desempenho e merecimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei Municipal n° 6.259/2019, o guarda municipal terá direito à primeira progressão por escolaridade passados 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento dos atuais guardas municipais, conforme §5° do art. 58.

4. Não comprovou o polo ativo o preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento nos termos do art. 14 da Lei 5.203/2011, vigente quando o autor assumiu o cargo, a saber: protocolo de pedido administrativo e 05 (cinco) anos de efetivo exercício do cargo até a data de 31/10/2019 e, com o advento da Lei n° 6.259/2019 não comprovou, também, o decurso do lapso temporal de 03 (três) anos da data da publicação do enquadramento quando do protocolo do requerimento administrativo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O enquadramento e evolução funcional na carreira é devido, nos termos 5.203/2011, para os servidores que já se encontravam investidos no cargo de guarda municipal e em pleno exercício por 5 (cinco) anos e tendo protocolado requerimento administrativo até 31/10/2019. 2. Já nos moldes da Lei Municipal n° 6.259/2019, deve o servidor comprovar o decurso do lapso temporal de 03 (três) anos da data da publicação do enquadramento quando do protocolo do requerimento administrativo em que solicita a progressão por escolaridade.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n° 5.203/2011, art. 14; Lei Municipal n° 6.259/2019, art. 24, §1°, art. 58 e §5°; Decreto Municipal n° 486/2019, art. 5°.

Jurisprudência relevante:
TJ-ES - RI: 5022046-85.2023.8.08.0035, 4ª Turma Recursal, Relator: Thiago Albani Oliveira Galveas, Data de Julgamento: 16/07/2024; TJES – RI – 5025890-43.2023.8.08.0035 – 2ª Turma Recursal – Relator: Inês Vello Corrêa, Julgado em: 02/10/2024; e TJES – RI – 5024649—34.2023.8.08.0035, Relator: Rafael Fracalossi Menezes, Julgado em: 20/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035107-76.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: RONIVALDO PENEDO DE LIMA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABRICIA GONÇALVES CALHAU NOVARETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI 6259/2019. DECRETO 486/2019. REQUISITOS LEGAIS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo município requerido contra sentença que condenou o Município requerido a proceder, em favor do autor, a correta progressão por escolaridade e por desempenho, a partir da entrada em vigor da Lei n° 6.259/2019, assim como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação em menção, junto com seus reflexos financeiros, até o momento em que foi concedida a progressão pela via administrativa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se o requerente possui, ou não, o direito à progressão por escolaridade, ou seja, obter novo enquadramento do padrão de vencimentos, vez que alcançou graduação e pós graduação, assim como à progressão por desempenho e merecimento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Lei Municipal n° 6.259/2019, o guarda municipal terá direito à primeira progressão por escolaridade passados 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento dos atuais guardas municipais, conforme §5° do art. 58.

4. Não comprovou o polo ativo o preenchimento dos requisitos legais para o enquadramento nos termos do art. 14 da Lei 5.203/2011, vigente quando o autor assumiu o cargo, a saber: protocolo de pedido administrativo e 05 (cinco) anos de efetivo exercício do cargo até a data de 31/10/2019 e, com o advento da Lei n° 6.259/2019 não comprovou, também, o decurso do lapso temporal de 03 (três) anos da data da publicação do enquadramento quando do protocolo do requerimento administrativo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O enquadramento e evolução funcional na carreira é devido, nos termos 5.203/2011, para os servidores que já se encontravam investidos no cargo de guarda municipal e em pleno exercício por 5 (cinco) anos e tendo protocolado requerimento administrativo até 31/10/2019. 2. Já nos moldes da Lei Municipal n° 6.259/2019, deve o servidor comprovar o decurso do lapso temporal de 03 (três) anos da data da publicação do enquadramento quando do protocolo do requerimento administrativo em que solicita a progressão por escolaridade.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal n° 5.203/2011, art. 14; Lei Municipal n° 6.259/2019, art. 24, §1°, art. 58 e §5°; Decreto Municipal n° 486/2019, art. 5°.

Jurisprudência relevante:
TJ-ES - RI: 5022046-85.2023.8.08.0035, 4ª Turma Recursal, Relator: Thiago Albani Oliveira Galveas, Data de Julgamento: 16/07/2024; TJES – RI – 5025890-43.2023.8.08.0035 – 2ª Turma Recursal – Relator: Inês Vello Corrêa, Julgado em: 02/10/2024; e TJES – RI – 5024649—34.2023.8.08.0035, Relator: Rafael Fracalossi Menezes, Julgado em: 20/09/2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RONIVALDO PENEDO DE LIMA
em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
na qual pleiteia: (i) a condenação do requerido ao devido enquadramento do autor reconhecendo o seu direito à progressão por desempenho e à promoção por escolaridade a contar a partir da data da entrada em vigor da Lei n.º 6.259/2019; (ii) a condenação do requerido ao pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento de progressão por desempenho e promoção por escolaridade, mês a mês, das verbas salariais e respectivos reflexos financeiros, desde a data da entrada em vigor da Lei n.º 6.259/2019; (iii) a condenação do requerido a proceder a correção do enquadramento do nível do servidor referente às futuras datas; (iv) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14898856), com o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, para CONDENAR o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, a proceder em favor do autor, a correta progressão por escolaridade e por desempenho, a partir da entrada em vigor da Lei n° 6.259/2019, bem como a efetuar o pagamento das diferenças provenientes do devido enquadramento, desde a entrada em vigor da legislação referida, com os devidos reflexos financeiros, até o momento em que foi concedida a progressão pela via administrativa.”.

Em sede recursal (ID 14898857), o Município de Vila Velha sustentou que a sentença merece reforma, porquanto à época da edição da nova lei, o recorrido não havia preenchido os requisitos necessários para a concessão da progressão/promoção sob a égide da legislação primeva possuindo apenas mera expectativa de direito. Por fim, requereu a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

Contrarrazões de ID 14898858.

VOTO

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.
Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar
.

A Lei n. 6.259/2019 instituiu novo Plano de Cargos, Carreira e Vencimento específico para os ocupantes dos cargos da Guarda Municipal e Agentes de Trânsitos, estabelecendo novos critérios a serem observados para evolução funcional na carreira, além de regulamentar o enquadramento e evolução funcional na carreira para os servidores que já se encontravam investidos no cargo, como é o caso do recorrido.

Nos termos da Lei n° 6.259/2019, o enquadramento possui a seguinte previsão:

Art. 58 Para o processo de enquadramento dos Guardas Municipais de Vila Velha e dos Agentes Municipais de Trânsito, serão observados os seguintes critérios:

[...]

§ 5º O prazo para a primeira promoção por escolaridade, após o enquadramento dos atuais Guardas Municipais, se iniciará após 03 (três) anos da data de publicação do enquadramento.

Todavia, fazia-se necessária a regulamentação legal para os servidores que já se encontravam em exercício no cargo quando da vigência da Lei n° 6.259/2019, e para normatizar a transição normativa, foi criado o Decreto 486/2019, que assim dispõe o enquadramento:

Art. 5º No ato de enquadramento serão considerados os níveis de vencimento do cargo, em que os Guardas Municipais e os Agentes Municipais de Trânsito se encontram e/ou já possuem como direito adquirido, caracterizado este como aquele servidor que até a data do início da vigência da Lei nº 6.259/2019 havia preenchido os seguintes requisitos cumulativos:

I - protocolado pedido administrativo apresentando o título para fins de progressão por escolaridade até a data de 31 de outubro de 2019, e;

II - tenha completado o tempo necessário e todos os demais requisitos legais de progressão por escolaridade previstos na Lei nº 5.203/2011 até a data de 31 de outubro de 2019.

Conclui-se, pois, pela análise do dispositivo retro, que o guarda municipal terá direito à progressão por escolaridade quando cumprir os requisitos do art. 14 da Lei Municipal n° 5.203/2011 e tiver apresentado requerimento administrativo para progressão até a data de 31/10/2019, nestes termos:

Art. 14 A Progressão Horizontal por Escolaridade é a passagem de uma Referência para outra superior, avançando 3 referências no cargo que ocupa.

[...]

§ 4º A primeira Progressão Horizontal por Escolaridade ocorrerá a partir de 5 (cinco) anos de efetivo exercício e a segunda 4 (quatro) anos após a primeira.

Dito isso e fazendo alusão ao caso concreto, conforme narrativa da inicial,
o recorrido tomou posse em 14/07/2016 e seu estágio probatório foi concluído em 14/07/2019
.

Assim, temos que o recorrente comprovou que o recorrido
não preencheu os requisitos legais (protocolo de pedido administrativo e 05 anos de efetivo exercício do cargo) até a derradeira data de 31/10/2019
, para fins de concessão da benesse nos termos do Decreto Municipal n° 486/2019, responsável pela transição normativa do enquadramento da categoria de servidores em comento.

Desse modo, mostra-se inaplicável o pedido da parte, pois na realidade,
acolher tal pedido seria o mesmo que criar novas normas de enquadramento
, desconsiderando as já existentes (Lei 6.259/2019 e Decreto n. 486/2019), violando os princípios da legalidade, separação dos poderes e ainda o da isonomia, pois colocaria o recorrido em vantagem em relação àqueles que já teriam completado o período de 05 (cinco) anos dentro do prazo de vigência da lei anterior.

Anoto, também, que este é o entendimento aplicado por nossas Egrégias Turmas Recursais, inclusive, adotado também por esta Turma, dos quais destaco os seguintes julgados: (i) RI n. 5022046-85.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Thiago Albani Oliveira Galveas, julgado em 16/07/2024, na 4ª Turma Recursal; (ii) RI n. 5025890-43.2023.8.08.0035, de relatoria da Dra. Inês Vello Corrêa, julgado em 02/10/2024, pela 2ª Turma Recursal; (iii) RI 5024649-34.2023.8.08.0035, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, julgado em 20/09/2024, nesta 3ª Turma Recursal; e (iv) RI 5029656-07.2023.8.08.0035, julgado por esta Turma e por esta Relatora em 18/10/2024.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada merece reforma de modo a
JULGAR IMPROCEDENTES

todos os pedidos iniciais
por entender que o recorrido não possui direito adquirido quanto ao enquadramento, tanto na Lei n° 5.203/2011, quanto na Lei n° 6.259/2019 pelas razões supra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o comando sentencial para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Deixo de condenar
o Município recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)